Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que manteve o benefício da gratuidade da justiça do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o agravado faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça requer demonstração suficiente de hipossuficiência econômica.
4. A situação de desemprego é prova concreta da hipossuficiência econômica.
5. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a hipossuficiência econômica alegada é provada por elementos concretos”.
________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 98 e 99, § 4o; CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência Relevante: Tema no 1.178/STJ.